Tribunal: TJDFT
Processo: 0713074-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713074-60.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: IVANICE RODRIGUES DE MATOS D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta da sentença (Id 66679803) proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de inexistência de débito c/c pedido de restituição de valores e compensação por dano moral por ter caído em golpe praticado por ligação telefônica ajuizada por IVANICE RODRIGUES DE MATOS em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA – BRB S/A. O apelante foi intimado para se manifestar sobre o princípio da dialeticidade por se vislumbrar que as razões apresentadas estão dissociadas do cerne da controvérsia (Id 68349477). Na sequência, a autora apelada (Id 68633694) informa que os seus cartões de crédito junto ao apelante foram bloqueados e o seu nome foi inserido no cadastro de restrição ao crédito por dívida vinculada ao contrato declarado nulo de no 20221221713, no valor de R$ 43.488,13, em descumprimento à tutela de urgência que, segundo ela, foi deferida e confirmada na sentença de Id 66679803. Requer a intimação do banco para cumprir a tutela provisória deferida para excluir o registro do débito do cadastro de restrição ao crédito, sob pena de aplicação de multa diária. É o relato do necessário. DECIDO. No caso, autora/apelada juntou o documento de Id 68634848 pelo qual se verifica que o seu nome foi negativado no curso do processo em relação ao contrato n. 20221221713, que foi declarado nulo pela sentença de Id 66679803, e pugnou pela intimação do apelante para promover a baixa. Entretanto, da leitura da petição inicial de Id 66679710 – Págs. 17/18, verifica-se que não houve formulação de pedido específico para obstar a negativação, apenas os de abstenção dos descontos das parcelas do contrato pactuado fraudulentamente cumulado com o ressarcimento dos valores descontados e a fixação de valor para compensação pelos danos morais. Assim, a decisão que antecipou os efeitos da tutela (Id 66679736) deferiu o pedido da autora para que o Banco se abstivesse de cobrar as parcelas em relação ao contrato 20221221713, sem determinação de impedimento de negativação do nome em cadastro de restrição ao crédito pela mesma dívida. Da mesma forma a sentença (Id 66679803) julgou procedente o pedido e reconheceu a nulidade do contrato, confirmando os efeitos da tutela provisória inicialmente deferida que, repita-se, só determinou a abstenção dos descontos. Ante o exposto, considerando que, em princípio, não há decisão judicial determinando a não negativação do nome da autora, não há descumprimento de decisão judicial, razão pela qual indefiro o pedido formulado pela apelada, que deverá aguardar o trânsito em julgado da sentença com a confirmação ou não da declaração de nulidade. Decorrido o prazo para o apelante em face da decisão de Id 68349477, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital